Tribunal: TJDFT
Processo: 0711899-25.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0711899-25.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRANCISCO JOSE DA SILVA APELADO: SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU D E S P A C H O Nos termos do artigo 178, inciso II, do Código de Processo Civil, abra-se vista ao Ministério Público na condição de custos legis. P.I. Brasília/DF, 24 de abril de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator